Tribunal: TJES
Processo: 5039618-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039618-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando o fornecimento, no prazo de 30 dias, dos extratos pormenorizados dos contratos nº 343.102.331 e 343.102.508 e seus aditivos, além de condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 750,00.

2)
O apelante sustenta, em síntese: (i) a parte autora pretende modificação de cláusulas contratuais previamente pactuadas; (ii) ausência de prova mínima que justifique a inversão do ônus da prova, com a inaplicabilidade do CDC ao caso; (iii) a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, argumentando que a ação fora ajuizada sem justificativa plausível.

3)
Os apelados apresentaram contrarrazões, arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há obrigação da instituição financeira em exibir os documentos solicitados, bem como a incidência de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
O recurso deve ser conhecido, pois, embora reitere argumentos anteriores, demonstra a irresignação do apelante e permite a compreensão da controvérsia, não configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

6)
A ação de exibição de documentos tem previsão nos art. 396 e inciso II do art. 399 do CPC, sendo cabível quando demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes e a necessidade da documentação requerida.

7)
No caso concreto, os apelados comprovaram ter solicitado previamente os documentos ao banco, que não os forneceu integralmente, caracterizando resistência injustificada à exibição.

8)
O pedido formulado pelos apelados atendeu aos requisitos do art. 397 do CPC, demonstrando a descrição dos documentos, a finalidade da prova e a existência dos documentos em poder do apelante.

9)
A jurisprudência desta Corte reconhece que a recusa injustificada ao fornecimento dos documentos justifica a procedência do pedido de exibição.

10)
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível, pois configurada a resistência infundada do apelante, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A mera repetição de argumentos anteriores não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal quando evidenciada a impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2) A instituição financeira tem o dever de exibir documentos bancários de contratos firmados com o cliente quando demonstrada a relação jurídica e a recusa administrativa em fornecê-los.

3) A resistência injustificada à exibição de documentos enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 396, 397, 399, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo Interno Cível AI nº 024209002245, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 15/03/2022.

TJES, Apelação Cível nº 11090036507, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 05/05/2020.

TJES, Apelação Cível nº 0027498-50.2012.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 16/12/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5007528-90.2022.8.08.0014, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, j. 04/10/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0016084-83.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 19/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo os apelados, o recurso

não deve ser conhecido, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não
obsta o
conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão
, ex vi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2020, Data da Publicação no Diário: 12/05/2020)

Na hipótese, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de a instituição financeira exibir os extratos pormenorizados dos contratos bancários firmados entre as partes.

Como cediço, o pedido de exibição está previsto nos arts. 396 e ss., especialmente no inciso III do art. 399 do CPC, que impõe ao litigantes a obrigação de fornecer documentos comuns.

Ao explicitar a necessidade de apurar a evolução das dívidas decorrentes de contratos firmados com a instituição financeira recorrente, os apelados demonstraram a prévia relação contratual.

Comprovaram ainda ter solicitado administrativamente a documentação ao banco, que não a forneceu integralmente, caracterizando a resistência à exibição.

Preenchidos, portanto, os requisitos insculpidos no art. 397, a saber:

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados;

II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.

Logo, a condenação não merece reparo, em consonância com a jurisprudência desta Corte, como subsegue:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NATUREZA INSTRUMENTAL. VEDAÇÃO DE ANÁLISE ANTECIPADA DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.. 1.
A cautelar de exibição de documento tem caráter instrumental, de modo que “o conteúdo decisório se restringe à segurança e à instrumentalização do processo principal, cingindo-se a consequência da ausência de exibição, na admissão, como verdadeiros, dos fatos que a parte pretendia provar”. (Apelação Cível 001647-47.2014.8.08.0032, Quarta Câmara Cível);
[...] (Data: 16/Dec/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0027498-50.2012.8.08.0035 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Contratos Bancários)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE MEDIDAS COERCITIVAS OU INDUTIVAS PARA EXIBIÇÃO – AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA OU DO DOCUMENTO PRETENDIDO – RECURSO DESPROVIDO 1.
Caso em que, como não houve apresentação dos documentos pleiteados, o Juízo a quo proferiu sentença, encerrando a produção antecipada de provas e reconhecendo que “o Banco Agiplan S/A deixou de apresentar os documentos ou trazer qualquer prova capaz de desconstituir a alegação de existência de suposta relação jurídica entre os litigantes, podendo o autor, ante a negativa, utilizar da presunção de veracidade e valer-se como prova”. 2. “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”
(REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.) [...] (Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5007528-90.2022.8.08.0014 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Contratos Bancários)

Quanto ao pagamento em honorários advocatícios, melhor sorte não socorre ao apelante, pois evidenciada a recusa administrativa e a resistência à pretensão autoral, na esteira do entendimento deste Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL FORMULADO. RESISTÊNCIA INFUNDADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART.85, §11 DO CPC.
1. Na ação de exibição de documento somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. 2. Configurada a inação da apelante em responder ao requerimento extrajudicial formulado pelo apelado, a sua resistência infundada à pretensão e, por fim, a apresentação extemporânea do documento, entendo que acertada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. 3. Montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de condenação da apelante ao pagamento de honorários que não é desarrazoado, inclusive, em harmonia com precedentes deste Tribunal em casos análogos.
4. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 100,00 (cem reais). (Data: 19/Jul/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0016084-83.2015.8.08.0024 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Sucumbenciais)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro em R$ 100,00 os honorários sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039618-24.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Declaro meu impedimento com base no art. 144, III do CPC,.